Tribunal: TJBA
Processo: 8000952-10.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000952-10.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do Agravo Interno interposto nos autos da Remessa Necessária nº 8000952-10.2023.8.05.0198, sob fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique sua modificação ou integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão impugnado fundamenta, de forma clara e expressa, que o Agravo Interno não foi conhecido em virtude da ausência de impugnação específica ao fundamento determinante da decisão agravada, qual seja, a inadmissibilidade da remessa necessária por valor da causa inferior ao mínimo legal (art. 496, § 3º, III, do CPC).

5. O embargante limita-se a reiterar argumentos já analisados, sem enfrentar diretamente o fundamento decisivo, o que caracteriza mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. A jurisprudência do STJ é firme ao afirmar que embargos declaratórios não se prestam a provocar novo julgamento da lide, sendo incabíveis para simples rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº 8000952-10.2023.8.05.0198,
que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e como Embargado
FABRINA PHILADELPHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente